Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO (TEMA 548). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.

II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar.

III – Agravo interno não provido.